Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-11.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002675-11.2020.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), AGUAS COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. ISSQN. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO). NÃO INCIDÊNCIA. ATOS ACESSÓRIOS COMO PARTE INTEGRANTE DO SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos por Município de Colíder e Águas Colíder Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do ente público e deu parcial provimento à apelação da concessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) apreciar as preliminares de nulidade da decisão monocrática e de ausência de dialeticidade; (ii) definir se incide ISSQN sobre serviços de saneamento básico e atos acessórios; (iii) aferir a possibilidade de restituição de parcelas vincendas de ISS, mesmo sem a comprovação de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é legítimo quando fundamentado em jurisprudência consolidada, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois a concessionária impugnou suficientemente os fundamentos da decisão recorrida.

5. Os serviços de saneamento básico foram excluídos do campo de incidência do ISS por veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar no 116 de 2003.

6. Atividades acessórias, como ligações e religações, constituem atos-meio necessários à prestação do serviço público, não sendo fatos geradores autônomos de ISS.

7. A restituição de valores pagos exige comprovação do indébito; inexistindo prova de recolhimento de parcelas vincendas, não há direito à restituição futura.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravos regimentais desprovidos.

Tese de julgamento:

"O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada, não havendo nulidade."

"Não se reconhece ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada."

"Não incide ISSQN sobre os serviços de saneamento básico, incluídos abastecimento de água e esgotamento sanitário, em razão do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n.o 116 de 2003."

"A restituição de indébito exige comprovação do pagamento; não demonstrado recolhimento de parcelas vincendas, inexiste direito à restituição futura."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 150 inciso I e 156 inciso III; CTN, artigos 97, 108, §1.o e 165; CPC, artigo 932 inciso IV; LC n.o 116 de 2003, itens 7.12, 7.14 e 7.15; Lei n.o 11.445 de 2007, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 296.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
ÁGUAS COLÍDER LTDA (ID. 290965381) e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (ID. 291022350)
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte, nos seguintes termos (ID. 276998878):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (ID. 258489185) e por ÁGUAS COLÍDER LTDA. (ID. 258489193), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ricardo Frazon Menegucci, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO”
n.o 1002675-11.2020.8.11.0009, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Colíder, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 258489180):

“Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, em que se busca reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária, repetição de indébito tributário, com pedido de tutela de urgência, envolvendo as partes em epígrafe.

Inicial e documentos em ID. 40714467 - Pág. 1 a 40714484 - Pág. 15.

Contestação da requerida apresentada em ID.51681554 - Pág. 1, alegando prescrição e improcedência da demanda.

Impugnação à contestação em ID. 54233326 - Pág. 1/18.

Era o que cabia relatar.

DECIDO.

I – JULGAMENTO ANTECIPADO

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do CPC).

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da produção de outras provas.

A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa.

Neste sentido, o CPC prevê que no caso de diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do CPC.

II – MÉRITO

Convém consignar que o imposto sobre serviços é tributo de competência municipal, cujo fato gerador é a prestação de serviço previsto em lista específica, nos termos do artigo 1o da Lei Complementar n. 116/2003.

O C. STF firmou entendimento de que a lista de serviços do ISS é taxativa, embora admita interpretação ampla e analógica.

As atividades de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres, bem como atividades de purificação e tratamento de água
estão fora do campo material de incidência do ISS.

Isso porque, embora estivessem listadas nos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n. 116/2006, foram objeto de veto presidencial, sendo excluídos da lista de serviços tributáveis.

Por seu turno, a Lei no. 11445/2007, no seu artigo 3o, descreve como saneamento básico também a formação de infraestrutura e instalações operacionais relacionadas ao esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

De tal modo, não há dúvidas que as obras executadas pela parte autora se enquadram na espécie cuja incidência do ISS foi expressamente afastada pelo veto presidencial, cujas razões tem o teor seguinte:

"A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como conseqüência de longo prazo aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento básico e água tratada. Ademais, o Projeto de Lei no 161 – Complementar revogou expressamente o art. 11 do Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, com redação dada pela Lei Complementar no 22, de 9 de dezembro de 1974. Dessa forma, as obras hidráulicas e de construção civil contratadas pela União, Estados, Distrito Federal Municípios, autarquias e concessionárias, antes isentas do tributo, passariam ser taxadas, com reflexos nos gastos com investimentos do Poder Público. Dessa forma, a incidência do imposto sobre os referidos serviços não atende o interesse público, recomendando-se o veto aos itens 7.14 e 7.15, constantes da Lista de Serviços do presente Projeto de lei Complementar. Em decorrência, por razões de técnica legislativa, também deverão ser vetados os inciso X e XI do art. 3o do Projeto de Lei1." (g.n.)

Destarte, as obras destinadas ao saneamento básico, inclusive com relação ao abastecimento de água potável, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição (alínea "a" do inciso I do artigo 3o da lei 11445/20072), estão isentas do ISS.

Por todo o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência de abstenção de cobrança do ISSQN pelos motivos elencados nos autos e
JULGO PROCEDENTE
a demanda e resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, o que faço para:

-
DECLARAR
a não incidência de ISSQN sobre os serviços prestados pela parte autora no tocante a saneamento básico, por força de contrato junto à parte ré;

-
CONDENAR
a parte ré à restituição dos valores recolhidos a tal título, no que respeita aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda, não abarcados pela prescrição, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E e juros de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, conforme estabelecido pelo art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado à causa, observado o disposto no art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
ARQUIVE-SE,
procedendo às anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder, data da assinatura eletrônica

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por ÁGUAS COLÍDER LTDA, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 258489190).

O MUNICÍPIO DE COLÍDER interpôs recurso de apelação (ID. 258489185), alegando, em síntese, que a sentença seria nula por omissão, pois teria deixado de se manifestar sobre os fundamentos jurídicos acerca da legalidade do tributo.

Defende a incidência do imposto municipal sobre os serviços prestados pela parte autora, com fundamento nos artigos 59 e 60, do Código Tributário Municipal (Lei n.o 1.764/2005), relativo ao controle e tratamento de efluentes.

Acrescenta, ainda, que o STF, no Tema 296, reconheceu o caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS, ao mesmo tempo em que permitiu uma interpretação extensiva para assegurar a incidência sobre serviços relacionados aos listados na legislação.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, “(...) para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos de
NÃO INCIDÊNCIA de ISS,
uma vez que o Apelante demonstrou que a cobrança do imposto é totalmente devida, bem como o afastamento à restituição dos valores recolhidos nos últimos 5 anos, uma vez que todo o recolhimento de ISS foi realizado de forma correta e não houve má-fé por parte do Apelante”.

Já, ÁGUAS COLÍDER LTDA (ID 258489193), sustenta que o
decisum
incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de restituição dos valores pagos a título de ISSQN durante o curso do processo (parcelas vincendas) e sobre a observância do Tema 810, do STF, no que tange aos consectários legais.

Argumenta que o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária abrange, necessariamente, tanto os recolhimentos pretéritos quanto os supervenientes ao ajuizamento da demanda, conforme disposto no art. 165, do Código Tributário Nacional.

Impugna os critérios adotados na sentença quanto à fixação dos juros moratórios, pontuando que a fixação de juros em 0,5% ao mês não encontra respaldo no referido tema, o qual determina a aplicação dos mesmos índices de correção e juros aplicáveis à Fazenda Pública na cobrança de seus créditos tributários.

Ao final, postula:

“(i)
preliminarmente, seja determinado a devolução dos autos ao I. Juízo de origem para saneamento dos vícios contidos na r. sentença, a fim de que aquele I. Juízo de primeiro grau se manifeste expressamente sobre a
omissão
i)
ao ter deixado de se manifestar expressamente acerca do pedido de restituição das parcelas vincendas que vierem a ser recolhidas no curso da presente ação a título de ISS, objeto do pedido da exordial;
ii)
deixou de considerar o julgamento realizado pelo E. STF sob a sistemática da repercussão geral, por meio do Tema 810.

(ii)
Caso não seja esse o entendimento desse E. Tribunal, e entenda que a causa esteja madura para julgamento, requer nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil, a reforma parcial da r. sentença, para que seja determinada a restituição das parcelas vincendas que vierem a ser recolhidas no curso da presente ação, nos termos dos artigos 165, do Código Tributário Nacional;

(iii)
seja aplicado o entendimento firmado pelo E. STF no Tema 810, de modo que, os juros de mora incidentes sobre a restituição dos valores indevidamente recolhidos sejam aplicados em conformidade com aqueles utilizados pela Fazenda Pública em seus créditos tributários, promovendo a devida aplicação da isonomia tributária constitucional.”

Na sequência, apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (ID 258489198), pelo não conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 272072872).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER é regular, tempestivo e cabível, estando isento do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001. Da mesma forma, o apelo de ÁGUAS COLIDER LTDA preenche os requisitos legais, estando comprovado o recolhimento do preparo (ID. 260354667).

Como relatado, trata-se de “RECURSOS DE APELAÇÃO”, interpostos pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER e por ÁGUAS COLÍDER LTDA, contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que ÁGUAS COLÍDER LTDA ajuizou, em
07.10.2020
, a presente ação declaratória contra o MUNICÍPIO DE COLÍDER, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, consubstanciada no recolhimento do ISSQN, incidente sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários prestados à municipalidade, no âmbito do contrato de concessão de serviços públicos.

Postula, inclusive, a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, além das parcelas vincendas.

Após o trâmite processual, sobreveio sentença, no dia
11.10.2024
, que julgou procedente o feito, reconhecendo a inexigibilidade do tributo municipal sobre os serviços de saneamento básico, e, como consequência, condenou o ente público “à restituição dos valores recolhidos a tal título, no que respeita aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda, não abarcados pela prescrição, corrigidos monetariamente com base no IPCA-E e juros de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, conforme estabelecido pelo art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, valores a serem apurados em liquidação de sentença” (ID. 258489192).

Inconformada, ÁGUAS COLÍDER LTDA opôs
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(ID. 258489183), alegando omissão quanto ao pleito de restituição das parcelas vincendas e sobre a aplicação do
Tema 810, do STF
, e a Fazenda Pública Municipal, contrarrazões (ID. 258489189).

O magistrado de primeiro grau rejeitos os embargos aclaratórios (ID. 258489190) e, posteriormente, ambas as partes interpuseram recursos de apelação
(ID. 258489185 e ID. 258489193).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, nota-se que os apelantes (MUNICÍPIO DE COLÍDER e ÁGUAS COLÍDER LTDA) suscitaram a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, e o MUNICÍPIO DE COLÍDER, em contrarrazões, também, a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade).

A respeito da alegada ausência de fundamentação, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada.

Na hipótese, ainda que de forma sucinta e concisa, o juízo
a quo
enfrentou os principais fundamentos jurídicos da controvérsia, fazendo constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos iniciais.

Ademais, é certo que: “O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Da mesma forma, é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte autora, razão, pela qual, rejeito as preliminares.

MÉRITO:

Como já mencionado, a controvérsia gira em torno da incidência do ISSQN sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário; a restituição de parcelas vincendas e aplicação do Tema 810, do STF.

Sobre o assunto, sabe-se que o tributo está previsto no art. 156, inciso III, da Constituição Federal. O
artigo 1o,
caput,
da Lei Federal n.o 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece:

“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

(...)

Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003:

(...)

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.”

Por sua vez, a Lei Complementar n.o 1.764/2005 (Código Tributário do Município de Colíder) prevê:

“Art. 55 O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

(...)

IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa;

(...)

Art. 56. Sujeita-se ao Imposto, os serviços de:

(...)

7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.

(...)

Art. 59. Fica atribuída a responsabilidade na qualidade de contribuinte substituto, pela retenção e pelo recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer natureza - ISSQN:

(...)

VIII - às empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos de qualquer natureza;

(...)

Art. 60. O Município, mediante ato do Executivo, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. A retenção na fonte será regulamentada por decreto do Executivo Municipal.

§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.

§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são responsáveis:

I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;

II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens
3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10,
7.12,
7.14, 7.15, 7.16,

7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.

III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 3o desta Lei Complementar.

III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 9o do art. 55 o desta Lei Complementar.

§ 3o No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este.

§ 4o No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. (Redação dada pela Lei no 2968/2017)”

In casu
, observa-se que foi firmado, no dia 04.04.2002, o
“CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO QUE FIRMAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE COLÍDER – MT E DE OUTRO LADO A EMPRESA COLÍDER ÁGUA E SANEAMENTO LTDA”.
A cláusula décima sexta estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre os serviços concedidos, quais sejam: “(...) a captação de água bruta, o bombeamento, a adução, o tratamento, a reservação, a distribuição da água tratada, a coleta, o transporte, o tratamento, e a disposição final dos esgotos sanitários”, conforme a cláusula primeira da avença (ID. 258489154).

Embora o ente federado tenha tentado enquadrar os serviços no item 7.12, da
Lei Complementar n.o 1.764/2005, o qual replica o teor do mesmo dispositivo (item 7.12) da Lei Federal n.o 116/2003, verifica-se que as atividades desempenhadas
pela parte autora, no que tange ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, correspondem aos itens 7.14 e 7.15, da legislação federal, vetados pelo Presidente da República, consoante registrado na Mensagem n.o 362/2003, da Casa Civil da Presidência da República. Confira-se:

“Itens 7.14 e 7.15 da Lista de serviços

"7.14 – Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres."

"7.15 – Tratamento e purificação de água."

Razões do veto

"A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como conseqüência de longo prazo aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento básico e água tratada. Ademais, o Projeto de Lei no 161 – Complementar revogou expressamente o art. 11 do Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, com redação dada pela Lei Complementar no 22, de 9 de dezembro de 1974. Dessa forma, as obras hidráulicas e de construção civil contratadas pela União, Estados, Distrito Federal Municípios, autarquias e concessionárias, antes isentas do tributo, passariam ser taxadas, com reflexos nos gastos com investimentos do Poder Público.

Dessa forma, a incidência do imposto sobre os referidos serviços não atende o interesse público, recomendando-se o veto aos itens 7.14 e 7.15, constantes da Lista de Serviços do presente Projeto de lei Complementar. Em decorrência, por razões de técnica legislativa, também deverão ser vetados os inciso X e XI do art. 3o do Projeto de Lei."

A propósito, cumpre relembrar que, de acordo com o art. 3.o, inciso I, alíneas “a” a “d”, da Lei n.o 11.445, de 05.01.2007, que firma as diretrizes nacionais acerca do tema, saneamento básico configura o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Dessa forma, conclui-se pela não incidência de ISSQN sobre os serviços prestados pela concessionária de água e esgoto, conforme o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. ITENS VETADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ATIVIDADES NÃO RELACIONADAS NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC No. 116/03.
PRECEDENTES TJCE E STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise dos autos revela que a parte apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c obrigação de fazer em face do Município de Caucaia-CE, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica/tributária entre as partes, para que não haja a incidência de ISS sobre a execução de obras e serviços de saneamento básico, com a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

2. Os serviços (ampliação do sistema de reservação e macro distribuição de água) objeto dos contratos firmados pela parte ora recorrida com a CAGECE estavam expressamente consignados 7.14 (Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e purificação de água e congêneres), e 7.15 (tratamento e purificação de água) da LC no. 116/03, os quais foram vetados pela Presidência da República.

3. Infere-se, portanto, que a execução de obras de infraestrutura relativa ao serviço de fornecimento de água e esgoto integra, como dito, o conceito de saneamento básico, estando incluída, portanto, no texto objeto do veto presidencial, que exclui tal atividade da incidência de Imposto sobre Serviços.

4. Merece relevo e anotação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a lista de serviços é taxativa, de modo que somente as atividades ali expressamente previstas podem sofrer incidência do imposto ora em debate.

(STJ – REsp n.o 1.761.018/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ISSQN – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES – ATIVIDADES QUE SE ENQUADRAM NO CONCEITO LEGAL DE SANEAMENTO BÁSICO (ART. 3o, INC. I, DA LEI 11.445/2007) – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a Lista de Serviços anexa à LC 116/2003 é taxativa.

A manutenção, ampliação e melhoramento de redes de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário constituem atividades que se incluem no conceito de saneamento básico instituído pela Lei 11.445/2007 (art. 3o inc. I, al. a e b), de modo que os serviços correlatos estão diretamente relacionados ao saneamento ambiental e ao tratamento de água para fins de afastamento da incidência do ISSQN, em razão do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.

(N.U 1012761-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Igualmente, a tese de incidência com fundamento na tese firmada no Tema 296 não se sustenta, pois, embora o STF tenha admitido interpretação extensiva para as hipóteses já previstas na lista taxativa, tal entendimento não autoriza o enquadramento de atividades deliberadamente excluídas do campo de incidência tributária, por razões de interesse público.

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA ÁGUAS COLÍDER LTDA:

Conforme dispõe o art. 165, inciso I, do CTN, a restituição (total ou parcial) do tributo, exige a demonstração pagamento indevido. Não se trata de obrigação de fazer, mas de pretensão condenatória, fundada em direito disponível, cuja procedência exige prova concreta do fato constitutivo do direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesse contexto, não basta a simples alegação de omissão do juízo de origem quanto à análise de um dos pedidos formulados na petição inicial
(item iii. 2),
é indispensável que a parte demonstre ter realizado os pagamentos efetivos ao longo do curso da demanda (parcelas vincendas), uma vez que a repetição do indébito não se presume, mas sim, exige prova inequívoca do recolhimento.

Dessa forma, a ausência de pronunciamento expresso não configura omissão invalidante, mas sim, indeferimento implícito, fundado na ausência de suporte probatório.

Ressalte-se que, por ocasião do ajuizamento, a parte autora efetivamente comprovou os recolhimentos anteriores (ID. 258488348 a ID. 258489153). Contudo, não foi demonstrado o pagamento de tributos durante a tramitação processual.

Aliás, observa-se que a abstenção de cobrança do ISSQN somente foi deferida no julgamento de mérito, em 18.07.2024, sendo que a apreciação da tutela de urgência foi expressamente postergada em decisão datada de 19.10.2020 (ID. 258489158).

Por fim, mesmo diante da alegação de nulidade da sentença por omissão, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3.o, inciso III, do CPC, na medida em que a controvérsia encontra-se suficientemente instruída, autorizando o julgamento da matéria recursal pelo tribunal.

Sobre os consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.o 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.o 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao apelo do MUNICÍPIO DE COLÍDER
, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por ÁGUA COLÍDER LTDA, para: a) determinar a observância dos Temas n.o 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, e b) fixar o pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4.o, inciso II, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Nas suas razões recursais,
ÁGUAS COLÍDER LTDA
alega que comprovou recolhimentos indevidos de ISS anteriores à propositura da ação, tendo havido decisão judicial reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos indevidamente. Sustenta que, por esse motivo, deve ser incluída, no título executivo judicial, previsão expressa acerca da restituição também das parcelas vincendas que venham a ser recolhidas no curso do processo.

Acrescenta que:
“é plenamente viável, no pedido de repetição de indébito, dos valores de ISS pagos indevidamente no curso da demanda, desde que vinculados à mesma causa de pedir e fundamentados nos mesmos elementos jurídicos do pedido inicial. Tal providência, além de legítima, revela-se imprescindível para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção integral dos direitos da Agravante, em estrita consonância com os princípios da ampla defesa, celeridade processual e economia processual, que regem o processo civil contemporâneo”
(ID.
290965381
).

Com base no exposto, requer a reforma parcial da decisão monocrática, a fim de que conste o direito à restituição integral de todos os valores indevidamente recolhidos após o ajuizamento da ação.

O
MUNICÍPIO DE COLÍDER
argui, de forma preliminar, a nulidade do
decisum
, pois, na sua concepção, o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, inciso IV, do CPC.

No mérito, argumenta que os serviços da parte autora não se limitam a saneamento básico (itens 7.14 e 7.15, da LC n.o 116/2003, vetados), mas sobre atividades conexas, como ligações, religações, cortes e sanções administrativas (serviços assessórios e congêneres tributáveis), conforme os relatórios de faturamento apresentados pela própria empresa.

Aduz, ainda, que a concessionária ajuizou diversas ações em outros Municípios em que igualmente atua como prestadora de serviços de saneamento, obtendo decisões desfavoráveis em parte dos feitos. Cita, como exemplo, a ação declaratória n.o 1005191-10.2020.8.11.0007 (Comarca de Alta Floresta), julgada improcedente em primeiro grau; bem como o processo n.o 1037415-93.2020.8.11.0041 (Comarca de Cuiabá), em que foi indeferida a tutela de urgência e determinada a realização de perícia técnica para identificar quais serviços estariam ou não incluídos no conceito de saneamento ambiental. Refere, também, o Agravo de Instrumento n.o 1025761-38.2020.8.11.0000, no qual a referida decisão foi mantida pelo Tribunal, sob a fundamentação da possibilidade de interpretação extensiva.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, a delimitação das atividades excluídas da tributação (
ID. 291022350)
.

Em contrarrazões, a concessionária pleiteia o desprovimento do agravo regimental interposto pelo Município, com manutenção integral da decisão (ID. 295350382).

O ente público, por sua vez, pugna pelo não conhecimento do recurso (ônus da dialeticidade e impugnação específica) ou, se conhecido, o seu desprovimento (ID. 295960360).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recursos de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
ÁGUAS COLÍDER LTDA (ID. 290965381) e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (ID. 291022350)
,

contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Pública, e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A análise dos recursos deve respeitar a ordem de prejudicialidade. Primeiro examina-se a preliminar de nulidade suscitada pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER. Superada a questão processual, passa-se ao exame da segunda preliminar, bem como sobre a controvérsia tributária (ou seja, a incidência do ISSQN sobre os serviços de saneamento básico). Por fim, analisam-se os pedidos de ambas as partes.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE:

O Município alega nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932, inciso IV, do CPC, o que exigiria apreciação pelo órgão colegiado.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.o 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.o, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

O dispositivo permite ao relator decidir individualmente nos casos em que a controvérsia envolva jurisprudência consolidada ou não apresente plausibilidade jurídica para reforma.

No caso, a decisão monocrática pautou-se justamente na aplicação de jurisprudência consolidada, que reconhece a taxatividade da lista de serviços da LC n.o 116/2003, não admitindo interpretação extensiva para alcançar os serviços de saneamento básico, em razão, inclusive, do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15.

Logo, a utilização do julgamento monocrático não afronta o princípio da colegialidade, mas observa a sistemática prevista no CPC, cabendo às partes, como de fato fizeram, impugnar a decisão por meio do agravo interno.

DA AUSÊNCIA DE DIALETIVIDADE:

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1. o, do CPC, dantes transcrito.

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da Fazenda Pública, observa-se que a concessionária impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da decisão singular.

Rejeita-se, portanto, as preliminares.

DO MÉRITO:

A Lei Complementar n.o 116/2003, que disciplina a competência tributária dos Municípios quanto ao ISS, não contempla os serviços de saneamento básico em sua lista anexa. Ao contrário, os itens 7.14 e 7.15 do projeto que deu origem à referida lei, que previa a tributação do saneamento ambiental (purificação de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário e congêneres), foram objeto de veto presidencial.

Nesse contexto, o veto revela opção legislativa inequívoca de excluir tais serviços do campo de incidência do imposto municipal. Não se trata, portanto, de omissão legislativa ou lacuna interpretativa, mas de decisão consciente do legislador, que preferiu resguardar a não tributação dessas atividades essenciais, de caráter tipicamente público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 296 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a lista de serviços anexa à LC 116/2003 é taxativa, admitindo interpretação extensiva apenas quando houver identidade material entre o serviço efetivamente prestado e aquele expressamente descrito.

Todavia, os serviços de saneamento básico não se confundem com o tratamento de efluentes industriais ou de rejeitos de outra natureza, razão pela qual não podem ser subsumidos ao item 7.12 da Lista de Serviços da LC n.o 116/2003.

Com efeito, o art. 3.o, I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 11.445/2007 define o saneamento básico como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais destinadas ao abastecimento de água potável e ao esgotamento sanitário, confira-se:

“Art. 3o Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação dada pela Lei no 14.026, de 2020)

a) abastecimento de água potável:
constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;
(Redação dada pela Lei no 14.026, de 2020)

b) esgotamento sanitário:
constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;
(Redação dada pela Lei no 14.026, de 2020)

(...)” (grifo nosso)

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o serviço de saneamento básico, por sua própria natureza, engloba os atos instrumentais ou acessórios indispensáveis à execução do serviço.

Diversamente, o tratamento de efluentes refere-se a atividade de caráter ambiental, voltada à neutralização e à remoção de poluentes oriundos de processos industriais ou de rejeitos específicos, com o objetivo de adequar os resíduos antes de sua disposição no meio ambiente.

Nessa perspectiva, o tratamento físico-químico é empregado para eliminar substâncias que não podem ser removidas por processos biológicos convencionais e também para reduzir a carga orgânica a ser conduzida às etapas biológicas subsequentes, aumentando a eficiência das estações de tratamento de efluentes (ETEs).

Já nas estações de tratamento de água (ETAs), o uso de técnicas físico-químicas possui finalidade diversa, qual seja, assegurar a potabilidade da água destinada ao consumo humano, finalidade típica dos serviços de saneamento básico e, portanto, excluída da tributação pelo ISS.

Portanto, conclui-se que as atividades supostamente autônomas, como ligações de novos usuários, as religações em caso de suspensão temporária e manutenções emergenciais, cortes, cobranças administrativas, aplicação de sanções contratuais e outros serviços ditos “congêneres”, não se caracterizam como atividades independentes, mas como atos-meio necessários à viabilização do serviço público concedido.

O critério para definir se há serviço tributável não se esgota na desagregação contábil, mas deve observar a previsão legal estrita da lista anexa à LC n.o 116/2003. Como não existe item específico para tais serviços acessórios, não há campo legítimo para tributação.

A pretensão do Município equivale, na prática, a fragmentar artificialmente o saneamento básico em diversas rubricas contábeis, com o objetivo de criar incidência tributária onde a lei a excluiu. Tal operação viola o princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da CF e o art. 97, do CTN), segundo o qual apenas a lei pode instituir ou majorar tributos e definir o respectivo fato gerador.

Do mesmo modo,
“o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”,
nos termos do art. 108, §1.o, do CTN.

A Fazenda Pública requereu que, em caso de rejeição de sua tese principal, fosse delimitado de forma detalhada quais serviços prestados pela concessionária estariam excluídos da tributação, sustentando que apenas o núcleo do saneamento básico (água e esgoto) estaria protegido, permanecendo tributáveis os serviços acessórios.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento. De acordo com o art. 97, incisos I e III, do CTN, somente lei em sentido estrito pode instituir ou extinguir as hipóteses de incidência tributária, bem como definir o fato gerador da obrigação. Ao Poder Judiciário não é dado, sob o pretexto de “delimitar” a não incidência, criar fatos geradores residuais não previstos pela legislação.

Além disso, os relatórios de faturamento apresentados pela concessionária não se prestam a servir de critério jurídico para a distinção entre serviços principais e acessórios. Rubricas como “ligações” e “relações” não descrevem atividades autônomas, mas operações instrumentais. Já os “cortes” ou “sanções” sequer constituem prestação de serviços, tratando-se de encargos de natureza contratual ou administrativa.

Em terceiro lugar, o conceito legal de saneamento básico (art. 3.o, I, alíneas “a” e “b”, da Lei n.o 11.445/2007) engloba todo o conjunto de atividades e etapas necessárias ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário, sem admitir fracionamento artificial para fins tributários.

Quanto aos precedentes invocados pela parte requerida, observa-se que houve a interposição de recurso de apelação contra a sentença proferida na ação declaratória n.o
1005191-10.2020.8.11.0007, pendente de apreciação por este Sodalício, além da ausência do julgamento dos pleitos formulados pela concessionária nos autos n.o 1037415-93.2020.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Destaca-se, ainda, que o
agravo de instrumento é um recurso de cognição sumária, destinado à impugnação de decisões interlocutórias, sendo pautado por um exame preliminar e menos aprofundado do mérito da controvérsia. Em regra, a análise nesse recurso se limita à verificação da plausibilidade jurídica da tese recursal e, eventualmente, da existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por outro lado, a apelação é o recurso cabível contra a sentença e possui cognição exauriente, permitindo o exame aprofundado de toda a matéria de mérito, inclusive com a possibilidade de reavaliação das provas e reanálise da fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Assim, uma decisão favorável no agravo de instrumento não antecipa, necessariamente, o desfecho da apelação, pois, na fase recursal plena, o tribunal poderá examinar a matéria de forma mais ampla e até mesmo em sentido diverso ao decidido no agravo.

De outro lado, a
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS COLÍDER LTDA. pleiteou que fosse reconhecido o direito à restituição não apenas dos valores já recolhidos, mas também das parcelas vincendas que viessem a ser pagas no curso da demanda.

Sobre o assunto, o art. 165, do CTN, condiciona a repetição do indébito à comprovação do pagamento indevido. Não basta, pois, o pedido genérico formulado na inicial ou reiterado na fase recursal.

In casu
, a parte autora demonstrou pagamentos anteriores ao ajuizamento (ID. 258488348 a ID. 258489153), razão pela qual tais valores podem ser objeto de restituição. Todavia, não comprovou pagamentos realizados durante a tramitação processual. Na hipótese, a apreciação da tutela de urgência foi postergada em 19.10.2020 (ID. 258489158), e a inexigibilidade só foi declarada no julgamento de mérito em 18.07.2024, ou seja, não havia sido suspensa a cobrança do referido tributo, objeto do presente feito.

Como bem consignado pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER, em contrarrazões,
“não há como ser acolhida a tese da agravante, pois: (i) limitou expressamente o seu pedido na petição inicial e (ii) não apresentou prova do alegado indébito”
e
“a realização da liquidação de sentença, inclusive o próprio cumprimento de sentença direto, sem a necessidade de liquidação (art. 509, §2o do CPC), não afasta o dever de a agravante comprovar o prejuízo/dano ao longo do processo, pois somente seria admitido documentos novos, se a liquidação fosse pelo procedimento comum, o que igualmente não é caso”.

Nessas circunstâncias, pagamentos futuros, ainda não efetuados, não configuram indébito atual e, portanto, não podem ser objeto de restituição (total ou parcial) imediata.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
STJ - ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno
interposto por
ÁGUAS COLÍDER LTDA (ID. 290965381) e pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER (ID. 291022350), mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025